Tribunal: TJSP
Processo: 2163050-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Reforma. Cabimento. Hipossuficiência configurada. Agravante que atualmente está desempregada, tendo sido dispensada de seu emprego em junho/2020, onde percebia menos de dois salários mínimos por mês. Demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas e despesas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Reforma. Cabimento. Hipossuficiência configurada. Agravante que atualmente está desempregada, tendo sido dispensada de seu emprego em junho/2020, onde percebia menos de dois salários mínimos por mês. Demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. Decisão reformada, para conceder os benefícios da assistência judiciária. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163050-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante SANDRA
REGINA DA SILVA, é agravado MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163050-76.2020.8.26.0000 -Voto no 15496
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2163050-76.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: SANDRA REGINA DA SILVA
AGRAVADOS: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIBEIRÃO PRETO
E MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
VOTO No 15496
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. Decisão de primeiro grau que indeferiu o
pedido
de
gratuidade
judiciária.
Reforma.
Cabimento.
Hipossuficiência configurada. Agravante que atualmente está
desempregada, tendo sido dispensada de seu emprego em
junho/2020, onde percebia menos de dois salários mínimos por
mês. Demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas e
despesas processuais. Decisão reformada, para conceder os
benefícios da assistência judiciária. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sandra
Regina da Silva contra a r. decisão de fls. 35, que indeferiu o pedido de
gratuidade de justiça que formulou, determinando o recolhimento das custas
iniciais e do valor da diligência de oficial de justiça, no prazo de 15 dias, sob
pena de cancelamento da distribuição.
Em suas razões recursais, alega, em síntese: (i) não possui
condições de arcar com as custas processuais e honorários de advogado, sem
prejuízo próprio e de seus familiares; (ii) a simples afirmação da agravante é
suficiente para a concessão do benefício; (iii) os documentos juntados
comprovam sua hipossuficiência; (iv) atualmente está desempregada como
fez prova nos autos.
É O RELATÓRIO.
Preliminarmente, a fim de possibilitar o conhecimento deste
recurso, que trata da discussão sobre o direito à gratuidade judiciária,
dispenso o recolhimento de preparo, na forma do art. 99, §7o, do CPC.
Cuida-se, na origem, de ação ordinária movida por Sandra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163050-76.2020.8.26.0000 -Voto no 15496
3
Regina da Silva em face dos requeridos Santa Casa de Misericórdia de
Ribeirão Preto e Município de Ribeirão Preto, ainda não citados, visando sua
condenação em indenizá-la em danos morais, no importe de R$ 80.000,00,
em razão da ausência de medidas necessárias por parte dos requeridos para
restabelecer a saúde da requerente e preservar a vida do feto, fato que lhe
causou sofrimento físico e moral.
O MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de gratuidade
judiciária, sob o fundamento de que a autora, ora agravante, embora intimada,
deixou de juntar certidão demonstrando a regularidade de sua situação
perante a Receita Federal e comprovação de que não consta na base de dados
da Receita Federal a declaração de imposto de renda do último exercício.
Pois bem.
O recurso comporta provimento.
Embora o novo CPC disponha acerca do reconhecimento do
direito à gratuidade judiciária, estabelecendo, em seu artigo 99, §3o, que
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural”, tal reconhecimento não está adstrito apenas à declaração
de que o requerente é pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Exige-se,
ao revés, circunstância que evidencie situação fática de miserabilidade,
caracterizada pela inviabilidade de sustento próprio ou da família.
Ademais, para o reconhecimento do direito à gratuidade
judiciária, deve haver coerência entre a pobreza afirmada e a situação
minimamente descrita nos autos, restando claro que o juiz pode fazer essa
análise, conforme o disposto no art. 99, §2o, do CPC (“o juiz [...] poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]”).
No caso em tela, a agravante juntou aos autos cópia de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163050-76.2020.8.26.0000 -Voto no 15496
4
carteira de trabalho (CTPS) em que se verifica que, embora admitida para
função de atendente em 04/03/20, houve rescisão de seu contrato em
01/06/20, a confirmar sua alegação de que está desempregada.
Ademais, o salário que lhe era pago no referido emprego era
de R$ 1.322,00 (fls. 24/33), dali depreendendo-se, inclusive, que auferia
rendimentos mensais inferiores a dois salários mínimos, o que evidenciaria,
segundo os critérios adotados por esta C. Câmara, que sua situação
econômica é compatível com a finalidade do instituto da gratuidade
judiciária.
Verifica-se, também, que a declaração de fls. 34 dá conta de
ser ela isenta de apresentação da declaração do imposto de renda, fato esse
que pode ser confirmado no sítio eletrônico da Receita Federal, ante a
informação ali contida a respeito da regularidade do CPF da autora, não
constando na base de dados da Receita Federal declaração de imposto de
renda em seu nome do último exercício.
Tal cenário, além de compatível com a declaração de
hipossuficiência financeira (fls. 23), leva à conclusão de que o pagamento das
custas e despesas processuais durante o curso da ação comprometeria o
sustento próprio e de sua família, o que justifica o benefício previsto no art.
98 do CPC.
Esse é o entendimento desta C. Câmara e deste E. Tribunal:
PROCESSO Servidores Estaduais
Justiça Gratuita

Preenchimento dos requisitos para concessão Possibilidade: -
Os demonstrativos de pagamento juntados pelos autores
demonstram ganho mensal inferior a três salários mínimos,
justificando
o
benefício
da
justiça
gratuita.
(RN
1019760-31.2015.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público,
Rel.a Teresa Ramos Marques, j. 17/02/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163050-76.2020.8.26.0000 -Voto no 15496
5
PRESSUPOSTOS DEMONSTRADOS - CONCESSÃO - NÃO
CONCEDIDA
A
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA
-
MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE APARELHO DE
RESPIRAÇÃO NÃO INVASIVA (BIPAP) - POSSIBILIDADE -
APARELHO JÁ FORNECIDO NO ÂMBITO DE OUTRO
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR
ABANDONO DE CAUSA - PREVENÇÃO - DEMONSTRAÇÃO
DA PROBABILIDADE DO DIREITO (FUMUS BONI JURIS) E
DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO
PROCESSO (PERICULUM IN MORA) - PREENCHIDOS OS
REQUISITOS DO TEMA No 106 DO STJ - DECISÃO
AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. (AI
2245351-17.2019.8.26.0000, 10a Câmara de Direito Público, Rel.
Paulo Galizia, j. 25/11/2019)
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Responsabilidade civil. Fratura
do cotovelo. Erro médico. Dano moral. Indenização. Justiça
gratuita. Os elementos acostados aos autos indicam que o
autor exerce a atividade de borracheiro, não declara imposto de
renda e nem possui valores expressivos depositados em sua
conta bancária; são elementos que denotam a momentânea
miserabilidade processual e a impossibilidade de pagamento das
custas e despesas processuais sem o prejuízo do sustento próprio
e dos familiares. A assistência por advogado particular não
obsta a concessão do benefício (CPC, art. 99, § 4o).

Gratuidade
negada.
Agravo
provido.
(AI
2193648-47.2019.8.26.0000, 10a Câmara de Direito Público, Rel.
Torres de Carvalho, j. 23/09/2019)
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu os benefícios da
justiça gratuita ao Agravante. Decisão reformada. Vencimentos
mensais do Autor inferiores a três salários mínimos. Inviável
considerar a contratação de advogado particular para indeferir
a justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 4o do NCPC.
Consonância com as regras adotadas pelas Defensorias
Públicas da União e do Estado, que são órgãos incumbidos de
prestar assistência jurídica aos necessitados. Resoluções da
Defensoria Pública da União (Resolução do CSDPU no 85 de
01.02.2014, art. 1o) e da Defensoria Pública Estadual
(Deliberação do CSDP no 137 de 25/09/209, art. 1o). Gratuidade
que deve ser concedida ao Agravante. Recurso provido. (AI
2001022-64.2020.8.26.0000, 2a Câmara de Direito Público, Rel.
Claudio Augusto Pedrassi, j. 28/02/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163050-76.2020.8.26.0000 -Voto no 15496
6
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Concurso público. 1. Decisão
que indeferiu o benefício da gratuidade. Inadmissibilidade, no
caso. Miserabilidade jurídica que não pode ser confundida com
pobreza material ou indigência. 2. Pretensão à nomeação e
posse no cargo de Soldado PM 2a Classe (Edital no 5/321/14),
em razão de nomeação de candidato pior classificado, por força
de determinação judicial. Descabimento. É pacífica a
jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que não
há configuração de preterição de candidato aprovado em
concurso público quando a Administração Pública procede à
nomeação de outros candidatos em classificação inferior por
força de determinação judicial. 3. Recurso parcialmente
provido. (AI no 2286524-21.2019.8.26.0000, 7a Câmara de
Direito Público, Rel. Coimbra Schmidt, j. 27/02/2020)
Portanto, de rigor a concessão do benefício da justiça
gratuita à agravante, razão pela qual a r. decisão deve ser reformada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo.
MARCELO SEMER
RELATOR